Tribunal: CARF
Processo: 18470.730288/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730288/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE MAURO SIQUEIRA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a glosa dos valores excedentes lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova produzidos não se
prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte, via RPA, do
imposto deduzido no ajuste anual.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730288/2013-01
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730288/2013-01

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/45):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 14.015,41, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Cientificado do lançamento em 18/09/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 18/10/2013.
O Impugante alega que a Fonte Pagadora não forneceu o comprovante de
rendimentos, e realizou o desconto nos pagamentos realizados, mediante a
apresentação de RPA.
Em função das alegações e documentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II emitiu o Despacho Decisório, de fls.
31/32, mantendo a exigência objeto da notificação de lançamento nos termos do
Termo Circunstanciado, que assim dispôs:
(...) Com relação à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, ora
lançada, verifico no sistema informatizado da RFB - Portal DIRF, que não houve por
parte da fonte pagadora, abaixo qualificada, o envio de Dirf, pertinente ao
contribuinte no ano calendário de 2011, portanto, não há registro do valor relativo à
Imposto de Renda Retido na Fonte declarado na DIRPF em análise, conforme quadro
abaixo.
Em consulta ao sistema informatizado da Previdência Social CNIS, fl. 25, constato que
o contribuinte não possui vínculo empregatício com a fonte pagadora, por
conseguinte, registro de remuneração em RAIS.
11. Em consulta ao sistema informatizado da Previdência Social - GFIPWEB, verifico
que não há registro do contribuinte nas GFIP’s enviadas no ano calendário de
2011 pela fonte pagadora acima qualificada, ressaltando que este se trata de um
documento confissão de dívida perante à Previdência Social, portanto, não há como
confirmar se o contribuinte prestou efetivamente serviço (com ou sem vínculo
empregatício) e o quantum recebido, tampouco, o recolhimento da contribuição para
Previdência Oficial constante nos recibos de pagamentos acostados às fls. 13 a 22,
conforme extrato do sistema supracitado (CNIS) à fl. 26.
12. Por fim, também, não foi encontrado no sistema informatizado da RFBSIEFWEB o
registro de recolhimento dos valores inerentes ao imposto de renda compensado
pelo contribuinte, como o mesmo tenta comprovar por meio da documentação
supracitada.
13. Cabe informar que constatada a falta de retenção do imposto por parte da fonte
pagadora, no caso de antecipação de imposto de renda, após o prazo final fixado para a
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730288/2013-01

entrega da declaração de pessoa física no ano calendário de 2011, no caso em análise
em 30/04/2012, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte devendo o mesmo submeter os rendimentos à tributação e apurar o
imposto efetivo, não se podendo mais exigir da fonte pagadora o imposto.
A prova definitiva e incontestável da efetiva retenção de IRRF é feita com a
apresentação de documento hábil e idôneo que demonstre os rendimentos líquidos
auferidos pela prestação do serviço com as respectivas deduções, entre elas a de
IRRF, cabendo salientar que o contribuinte deve se cercar de precauções para a
eventualidade da necessidade de comprovar o que foi declarado. (...). Devidamente
intimado do teor do Termo Circunstanciado, o contribuinte não apresentou
manifestação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 16/12/2020 (fls. 50), o contribuinte, em 11/01/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/60), alegando, em brevíssima síntese, que a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto retido sobre os rendimentos pagos, via RPA, em face dos
contratos de prestação de serviços firmados, compete exclusivamente à fonte pagadora, a quem
deveria ser direcionada a autuação, na qualidade de responsável tributária. Alega que foi
induzido a erro e agiu de boa-fé ao declarar os rendimentos recebidos acreditando que a fonte
pagadora ira recolher o tributo retido, sendo indevida, portanto, a cobrança dos encargos legais
sobre o valor do principal exigido. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, ou alternativamente, sejam excluídos os juros de mora
e a multa de ofício aplicados, visto que agiu de boa-fé, não podendo assim responder por ato
ilícito praticado pelo empregador.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 61.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 64), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730288/2013-01

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 17.413,64, apurado em sede de revisão da DAA/2012 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
da dedução declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos lançados na decisão recorrida (fls. 43/45), e atendo-se às
informações
contidas
na
notificação
de
lançamento
(fls.
3/7)
e
no
termo
circunstanciado/despacho decisório proferidos (fls. 28/32), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, pois, que a comprovação efetiva da dedução ou
compensação declarada, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa da dedução
pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, cuja comprovação da
retenção realizada, de forma a robustecer os RPA emitidos, poderia ocorrer com a apresentação,
dentre outros, de comprovantes de transferências, depósitos ou extratos bancários, demonstrando
o recebimento dos valores líquidos creditados pela prestação de serviços, não sendo suficiente
para tanto apenas a alegação do ajuizamento de ação trabalhista, sem os correspondentes
documentos comprobatórios do fato alegado, sendo certo que a fonte pagadora não apresentou
DIRF relativa ao ano-calendário de 2011, recolheu GPS ou declarou vínculo com remuneração
paga em RAIS e registro no CNIS/DATAPREV, impossibilitando assim o respectivo
aproveitamento do IR Fonte no ajuste anual – me convenço do acerto da decisão de piso.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação hábil e
consistente acerca da vinculação do IRRF à fonte pagadora IS PEIBRAZ LTDA, a confirmar os
RPA acostados, os quais não são, por si, só suficientes a motivar a dedução pleiteada –
levando-se em conta a ocorrência de dúvida acerca dos valores declarados, sobretudo diante da
ausência da apresentação de DIRF pela fonte pagadora, conforme, aliás, certificado no despacho
decisório e confirmado pela decisão recorrida – correto é procedimento fiscal e a decisão
recorrida, tudo em sintonia com legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730288/2013-01

No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não lhe socorre. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a edição das
Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Já em relação à multa de ofício aplicada, também nada a prover. Vale salientar,
que sua incidência à base de 75% sobre o crédito tributário, decorre de expressa previsão legal
(art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730288/2013-01

Fl. 70
DF CARF MF
Original